Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708548-62.2018.8.07.0004 RECORRENTE: DANIEL MAGALHÃES, DAVID MAGALHÃES RECORRIDO: ALESSANDRA DE JESUS FERREIRA GOMES MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. BEM LITIGIOSO. DISCUSSÃO PENDENTE QUANTO À TITULARIDADE DO IMÓVEL. PRÉVIA RESOLULÃO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 669 do CPC, sujeitam-se à sobrepartilha os bens sonegados; da herança descobertos após a partilha; litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; e situados em lugar remoto da sede do Juízo onde se processa o inventário. 2. Se pende controvérsia quanto à titularidade do imóvel o qual os filhos do de cujus pretendem sobrepartilhar, ante ação reivindicatória ajuizada pela Terracap se intitulando proprietária do bem, revela-se descabido, no atual momento, realizar a sobrepartilha vindicada. Em verdade, exsurge necessária a prévia resolução da contenda e atualização das averbações na matrícula imobiliária, máxime porque paira dúvida se o bem ostenta natureza pública ou privada. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 172 da Lei 6.015/1973, e 1.228, 1.245 e 1.246, estes do Código Civil, sustentando que está comprovada a legítima propriedade do imóvel que se pretende sobrepartilhar, conforme escritura registrada. Afirmam, assim, que ao negar a pretendida sobrepartilha e a substituição do Sr. Samuel Magalhães pelos filhos proprietários, o acórdão recorrido violou o direito de propriedade. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJSP, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos dispositivos de lei, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou revelar-se descabida a sobrepartilha vindicada, diante da necessidade de prévia resolução de litígio pendente e atualização das averbações na matrícula do imóvel, diante da existência de controvérsia se o bem ostenta natureza pública ou privada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012